Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717169-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NADJA DANTAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CÁLCULO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença com o fim de obter a satisfação da obrigação de pagar honorários sucumbenciais e despesas processuais. 2. Decisão anterior – a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso na execução e condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do excesso. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o percentual de honorários sucumbenciais fixado na fase de conhecimento e (ii) a quem incumbem os ônus de pagamento dos honorários advocatícios alusivos ao cumprimento de sentença. III – Razões de decidir 4. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, razão pela qual se devem observar os parâmetros expressamente fixados pelo julgado exequendo, alcançado pelos efeitos da coisa julgada. A majoração dos honorários sucumbenciais promovida em sede de agravo em recurso especial estabeleceu a incidência de percentual sobre aquele anteriormente fixado e não a soma de percentuais, como defende a apelante. 5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV, §§ 6o-A e 8o; art. 502 e art. 509, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão recorrida interpretou de forma restritiva a regra de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, esvaziando sua finalidade compensatória e pedagógica. Afirma que a majoração dos honorários recursais deve incidir sobre o valor total dos honorários fixados na origem, respeitados os limites legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 85, § 11, do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A majoração dos honorários sucumbenciais promovida em sede de agravo em recurso especial estabeleceu a incidência de percentual sobre aquele anteriormente fixado e não, a soma de percentuais (...). Quanto à majoração, da determinação de que o percentual (15%) a ser acrescido aos honorários sucumbenciais deveria incidir sobre o valor já arbitrado, é possível concluir que se trata de fração do todo estabelecido na r. sentença e mantido no acórdão que julgou a apelação, qual seja, 10% do valor da causa. A despeito das alegações da apelante-credora, não foi estabelecida a soma de percentuais. Portanto, a aplicação de 15% sobre os 10% do valor da causa corresponde a 1,5% desta base de cálculo” (ID 72678505). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027